Tribunal: TJSP
Processo: 1005438-94.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Acidente do trabalho. Lesões na coluna. Improcedência. Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa superada. Feito convertido em diligência, com a realização de nova perícia médica. Laudo médico-pericial claro, objetivo e conclusivo. Nexo causal não demonstrado. Benefício indevido. Sentença mantida.

Recurso improvido